Tribunal: TJPA
Processo: 0805512-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805512-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCINALDO ALVES DINIZ

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente, buscou fundamento na
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado,
cometeu o crime de estupro, estando a vítima em total situação de fragilidade e vulnerabilidade uma vez que estava hospitalizada, internada na Unidade de Tratamento Intensivo - UTI do Hospital Regional de Tucuruí, ambiente de trabalho do acusado, supondo-se ainda, que seria cuidada e até mesmo protegida
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente
;

2. Quanto à alegação de que
o paciente é primário, possuidor de residência fixa e profissão definida
, não representam óbice para a prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Por fim,
na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos.

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer

a ordem impetrada, e denegá-la,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 30.06.2020 às 14 horas do dia 02.07.2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
FRANCINALDO ALVES DINIZ
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0002926.03.2020.8.14.0061.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia
12.04.2020
, em razão da decretação de sua
custódia preventiva
, após representação da autoridade policial, por ter, supostamente, praticado o crime do
art. 217-A do CPB
.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar
, eis que baseada, tão somente, na gravidade genérica do delito, diante das declarações da fonoaudióloga, da psicóloga e da diretora do Hospital Regional onde o paciente trabalha há muitos anos, todas sem conhecimento técnico da patologia conhecida como
delirium,
pela qual a vítima se encontrava acometida, quando se encontrava internada na UTI, ocasião em que o crime teria sido supostamente cometido.

Aduz que
inexistem, dos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
.

Afirma que o
paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
, havendo a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
.

A liminar foi por mim indeferida, em 08.06.2020, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 09.06.2020, por meio do
Ofício nº 53/2020-GABINETE
, conforme ID 3186748, o Juízo
a quo
esclareceu:

“(...)

O indiciado, ora paciente, Francinaldo Alves Diniz teve sua prisão preventiva decretado em 11/04/2020 pela suposta prática do ilícito penal descrito no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, após parecer favorável do Ministério Público.

Feito Pedido de Revogação de prisão preventiva.

Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido de revogação de prisão preventiva.

Decisão de indeferimento ao pedido de revogação de prisão preventiva.

Paciente apresentou, por meio de sua defesa, pedido de reconsideração da decisão do pedido de revogação de prisão preventiva.

Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido de reconsideração da decisão, pugnando pela manutenção da prisão cautelar.

Decisão de indeferimento do pedido de reconsideração quanto a decisão de revogação de prisão preventiva. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e, no mérito, pela
denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo
a

ausência de fundamentação para a decretação da custódia cautelar
,
bem como
que o
paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPB.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Quanto a alegação de que
inexiste fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar
, verifiquei, a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial a sentença de pronúncia, a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

In casu
, o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, em face da suposta prática do crime descrito no artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, sob os seguintes fundamentos:

“(...) A priori, no que se refere ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verifica-se a presença de uns dos requisitos objetivos previstos no Art. 313, I do CPP, tendente a autorizá-la:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Outrossim, existente nos autos os requisitos de ordem subjetiva, fumus commissi delicti, já que no caso em apreço, os elementos já acostados evidenciam o envolvimento do investigado no crime em questão, em conta do descrito pela suposta vítima, em especial o parecer psicológico constante nos autos, onde MARTA BELEM DA CONCEICÃO PEREIRA informa que fora vítima de atos libidinosos por parte do investigado, bem como os depoimentos prestados pela vítima à fonoaudióloga ANNA PRISCILA DE ARAÚJO ALVES.

Cite-se ainda que o crime ocorria enquanto a paciente estava internada em razão de complicações decorrentes de AVC.

(...)

Sendo assim, consoante os documentos acima mencionados, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a subsidiar o decreto de prisão preventiva em face do acusado.

O perículum libertatis,
contata-se na necessidade de acautelamento da ordem pública no sentido de impedir que o investigado continue a delinquir, bem como, na imprescindibilidade de lisura na instrução criminal, haja vista que em liberdade poderá interferir na integridade de elementos de provas que serão colhidos, em especial, o depoimento da vítima, de elementar importância em crimes desta monta.

(...)

Ressalte-se que no caso concreto não há a possibilidade, no momento, de aplicabilidade das medidas diversas da prisão previstas no Art. 319 do CPP, haja vista a gravidade concreta representada pela conduta delitiva. De sorte que o cárcere é medida necessária a dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Por fim, com esteio na recomendação nº 62, do CNJ, consoante art. 18, deixo de designar audiência de custódia, dado os esforços pela redução dos riscos de contágio do COVID-19.

Isto posto, pelas razões acima expendidas e com fundamento nos arts. 282, 311 e 312 do Código de Processo Penal, acolho o parecer Ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANCINALDO ALVEZ DINIZ, devidamente qualificado nos autos, a quem resta imputado o crime capitulado no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro. (...)” (grifo nosso).

O Magistrado, ao manter a prisão preventiva do paciente, buscou fundamento na
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal
, pois o crime abalou a paz e harmonia social, com elevado risco de reiteração criminosa, evidenciando a capacidade de articulação e periculosidade pelo
modus operandi
do agente na prática da conduta criminosa, somando-se a isso o fato de que o ora paciente, conforme apurado,
cometeu o crime estando a vítima em total situação de fragilidade e vulnerabilidade uma vez que estava hospitalizada, internada na Unidade de Tratamento Intensivo - UTI do Hospital Regional de Tucuruí, ambiente de trabalho do acusado, o qual é técnico de enfermagem, supondo-se ainda, que seria cuidada e até mesmo protegida
, e, a meu ver, não há qualquer dúvida de que existem elementos concretos a ensejar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente.

Urge salientar ainda, que a prisão preventiva do paciente foi novamente mantida, em 01.06.2020, conforme documentos acostados aos autos, vejamos:

“(...) Vislumbra-se até o presente momento que ainda não há que se falar em alteração fático jurídica dos elementos que ensejaram o decreto prisional anterior. Desde então, nenhum fato se sucedeu, capaz de modificar o entendimento deste juízo.

(...)

Não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal. Nesta seara, não foi trazido aos autos qualquer informação ou prova que afaste os indícios de autoria do crime de estupro de vulnerável, sendo os depoimentos das testemunhas e vítima muito contundentes a respeito do indício da autoria. Ademais, o argumento de que as acusações feitas pela vítima são fruto da patologia delirium, sem qualquer laudo médico que a ateste, como bem ressaltou o membro do Ministério Público, não prospera.

Como bem enfatizou o membro do Ministério Público,
os fatos apurados no bojo do Inquérito Policial são demasiadamente graves, não só pelo crime que lhe é imputado, mas também como pela forma como o delito fora praticado. O Requerente está sendo acusado de ter cometido um crime com um modus operandi repugnante, haja vista que (segundo os relatos da própria vítima), teria se valido da situação de vulnerabilidade da Vítima (coma induzido na UTI do Hospital Regional de Tucuruí) para praticar atos libidinosos com a intenção de satisfazer sua própria lascívia.

E ainda, mais uma vez, a defesa do Requerente apresentou matérias de fato que padecem de comprovação no transcorrer da instrução processual penal, a exemplo da averiguação da possibilidade de ter o mesmo praticado os fatos em local aberto e com outros pacientes internados, além da própria alegação do transtorno possivelmente suportado pela ofendida. (...)

In casu, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes, afinal estar-se a falar de crime de estupro de vulnerável, prática criminosa cometida em sigilo, muitas vezes com violação da confiança que a família e vítima depositam no agente e que gera sérios traumas. No presente caso a vítima estava em total situação de fragilidade e vulnerabilidade uma vez que estava hospitalizada, internada na Unidade de Tratamento Intensivo - UTI do Hospital Regional de Tucuruí, ambiente de trabalho do acusado. Daí porque a imputação feita ao acusado é considerada grave. A revogação de sua prisão preventiva, por certo, ocasionaria grave abalo a ordem pública.

Ademais, a conveniência da instrução processual deve ser preservada. A liberdade, ainda que de forma provisória, do requerente pode impor temor na vítima e seus familiares que poderão sentir-se constrangidos ou amedrontados a prestar os depoimentos com veracidade.

(...)

Portanto, verifico presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pelo que o pedido de sua revogação não merece acolhida.

Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DE FRANCINALDO ALVES DINIZ, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do CPP. (...)”

De outra banda, acerca da revogação da prisão cautelar do paciente, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, bem como motivou-a de acordo com o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna.

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Já quanto a alegação de que
que o
paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Por fim,
na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, é inadequada ao presente caso, à luz dos elementos contidos nos autos, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.” (Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Ante o exposto, conheço do
writ
,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 02 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/07/2020